Tribunal: STF
Processo: RE 292101
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
REPETIDOS. MULTA. CPC, art. 538, parág. único.
           I. - Embargos de declaração que repetem embargos rejeitados
.
Caso de imposição da multa inscrita no art. 538, parág. único, CPC.
           II. - Embargos rejeitados.